Tribunal: STJ
Processo: 0475860-12.2015.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902669 - RJ (2025
/0120896-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TOTALBEN - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS
: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
WENDEL FIGUEIREDO CAPELLO - RJ201817
CAROLINE SOARES MANHAES - RJ251461
AGRAVADO
: DERALDO LUIS ROXO MARTINS
ADVOGADOS
: FABIANA MAGALHÃES LISBÔA CAMEL - RJ125575
THIAGO CAMEL DE CAMPOS - RJ162525
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
GRAVAME
POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DANO MORAL. REEXAME DE
SÚMULA N. 83/STJ.
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do
STJ segundo a qual, "pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais
elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode
condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à
apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a
baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob
pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC),
contrariando, ainda, a boa-fé objetiva" (
relator Ministro
REsp n. 1.903.931/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/10/2022,
. Incidência da
10/10/2022)
Súmula n. 83/STJ.
2. A revisão do
indenizatório fixado a título de danos morais, bem
quantum
como a análise da incidência da exceção do contrato não cumprido, demandam
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54034833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a7fdbb7a-bc29-4bc3-9d6a-afd0b1aa35a6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54034833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:38:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: a7fdbb7a-bc29-4bc3-9d6a-afd0b1aa35a6

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902669 - RJ (2025
/0120896-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: TOTALBEN - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS
: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
WENDEL FIGUEIREDO CAPELLO - RJ201817
CAROLINE SOARES MANHAES - RJ251461
AGRAVADO
: DERALDO LUIS ROXO MARTINS
ADVOGADOS
: FABIANA MAGALHÃES LISBÔA CAMEL - RJ125575
THIAGO CAMEL DE CAMPOS - RJ162525
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
GRAVAME
POR
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DANO MORAL. REEXAME DE
SÚMULA N. 83/STJ.
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do
STJ segundo a qual, "pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais
elementos do contrato de seguro de automóvel, a seguradora não pode
condicionar, no caso de perda total, o pagamento da indenização securitária à
apresentação de documento que comprove a quitação do financiamento e a
baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária, sob
pena de esvaziamento da própria finalidade do contrato (art. 757 do CC),
contrariando, ainda, a boa-fé objetiva" (
relator Ministro
REsp n. 1.903.931/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/10/2022,
. Incidência da
10/10/2022)
Súmula n. 83/STJ.
2. A revisão do
indenizatório fixado a título de danos morais, bem
quantum
como a análise da incidência da exceção do contrato não cumprido, demandam
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA53269815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:25
Código de Controle do Documento: 033a660e-4399-48b8-9c1a-5dae09fe2f03

Cuida-se de agravo interno interposto por TOTALBEN – ASSOCIAÇÃO DE
BENEFICIOS contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao
agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 763):

CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. VEÍCULO
SEGURADO. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PAGAMENTO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
NECESSIDADE.
DANO MORAL.
SÚMULA N. 83/STJ.
REVISÃO.
AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 790-793).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
Do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado (fl.
619):

APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. PERDA
TOTAL. INDEVIDA NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO. O
FATO DE O VEÍCULO SER OBJETO DE GARANTIA
POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, EM NOME DE
TERCEIRO, NÃO OBSTA O PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO NA OCORRÊNCIA DE PERDA TOTAL
DO BEM. PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL SE
TRANSFERE COM A TRADIÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-
FÉ OBJETIVA. INDEVIDA RECUSA DE PAGAMENTO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE REFORMA.
1. Nos termos do
do Código Civil, os contratantes
art. 422,
são obrigados a guardar, assim na conclusão do
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e
boa- fé.
2. O
do Código Civil, reconhece que os direitos
art. 1.226,
reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou
transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a
tradição.
3. O óbice à alienação do bem gravado com alienação
fiduciária se refere ao credor. Entre terceiros não há que
haver tal óbice.
4. O fato de o veículo ser objeto de garantia por alienação
fiduciária não obsta o pagamento da indenização na
ocorrência de perda total do bem.
5. Assim como a propriedade dos bens móveis se transmitem
pela tradição, os direitos menores de bens dessa natureza
igualmente se transmitem.
6. O apelante contratou a proteção veicular, pagou o valor
estipulado como “prêmio”, não houve óbice da associação à
contratação, que somente na hora de pagar a indenização
alegou a impossibilidade de cumprir com o que contratara.

Documento eletrônico VDA53269815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:25
Código de Controle do Documento: 033a660e-4399-48b8-9c1a-5dae09fe2f03

Os embargos foram providos em parte, nos termos da ementa (fl. 667):

Embargos de declaração. Apelação. Ação de cobrança de
indenização decorrente de contrato de proteção automotiva c
/c indenizatória por danos morais, cuja causa de pedir é a
recusa de cobertura por danos em veículo que teve perda total
após ser furtado, depenado e recuperado pela polícia.
Sentença de improcedência. Aresto ora recorrido que, por
maioria de votos, reformou a sentença para julgar
procedentes os pedidos. Acórdão eivado de omissão quanto à
alegada necessidade de observância dos descontos
indenizatórios presentes no Regulamento Interno da
Associação para o cômputo do valor da indenização a ser
paga ao associado. Supressão do vício. Ausência de
subsunção fática nas hipóteses de incidência de descontos
sobre o valor da indenização. Prequestionamento explícito
desnecessário. Inteligência do
do CPC. Vício
art. 1.025
sanado sem modificação do resultado do julgamento.
RECURSO PROVIDO EM PARTE

A agravante alega, nas razões do agravo interno, a indevida aplicação da
sustentando que o recurso especial não demanda reexame de provas, mas
Súmula n. 7/STJ,
apenas “correta interpretação e aplicação do direito aos fatos já incontroversos” (fls. 799-
800). Argumenta que a jurisprudência desta Corte afasta a incidência da Súmula n. 7/STJ
quando se trata de qualificação jurídica de fatos delineados pelas instâncias ordinárias (fl.
800).
Impugna, outrossim, a aplicação da
sob o argumento de
Súmula n. 83/STJ,
que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte,
mormente quanto ao pagamento da indenização na hipótese de gravame por alienação
fiduciária (fls. 798-800).
Sustenta, outrossim, violação do
do Código Civil, ao afirmar a
art. 476
incidência da exceção do contrato não cumprido: em contratos bilaterais, “nenhum dos
contratantes pode exigir o adimplemento da obrigação do outro antes de cumprir a sua”
(fls. 800-801). Defende que o recorrido “descumpriu deveres previstos de forma clara no
regulamento interno da associação”, não podendo exigir a contraprestação relativa à
indenização, e que a ausência de análise dessa tese “esvazia o conteúdo jurídico da
controvérsia” (fls. 801-802).
Aduz, ainda, violação do
do Código Civil, afirmando a inexistência
art. 927
de ato ilícito indenizável e que a condenação por dano moral teria se baseado em
“presunção abstrata, desvinculada de elementos probatórios” (fl. 804).
Aponta, por fim, em caráter subsidiário, violação do
e
art. 944, caput
parágrafo único, do Código Civil, ao sustentar desproporcionalidade do
dos danos
quantum
morais: a indenização deve ser proporcional à gravidade da ofensa.
Documento eletrônico VDA53269815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:25
Código de Controle do Documento: 033a660e-4399-48b8-9c1a-5dae09fe2f03

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 810-816).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a saber se i) é devida a indenização securitária,
mesmo diante do gravame por alienação fiduciária de veículo furtado; e se ii) é cabível
dano moral em razão da recusa.
Consoante aludido na decisão agravada, quanto à tese do pagamento da
indenização na hipótese de gravame por alienação fiduciária, observa-se que a Corte a quo
decidiu a controvérsia em harmonia com a jurisprudência do STJ.
A propósito, cito:

RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
SEGURO
DE
AUTOMÓVEL.
PERDA
TOTAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA No 284/STF.
VEÍCULO
SEGURADO.
GRAVAME.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PAGAMENTO.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
NECESSIDADE.
DESTINATÁRIO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. SALDO
DEVEDOR.
AMORTIZAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA.
SALVADOS.
DEDUÇÃO.
VALOR.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. APURAÇÃO. MÉDIA DE
MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA
LIQUIDAÇÃO
DO
SINISTRO.
DANOS
MORAIS.
CONDENAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
[...]
4. Pagos os prêmios pelo segurado e cumpridos os demais
elementos do contrato de seguro de automóvel, a
seguradora não pode condicionar, no caso de perda total,
o pagamento da indenização securitária à apresentação de
documento que comprove a quitação do financiamento e a
baixa do gravame do veículo gravado com cláusula de
alienação fiduciária, sob pena de esvaziamento da própria
finalidade do contrato (art. 757 do CC), contrariando,
ainda, a boa-fé objetiva.
5. O dever do segurado de proceder à entrega da
documentação do veículo sinistrado, desembaraçado de
quaisquer ônus, possibilitando a transferência do salvado à
Documento eletrônico VDA53269815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:25
Código de Controle do Documento: 033a660e-4399-48b8-9c1a-5dae09fe2f03

seguradora, somente surge após o pagamento integral da
indenização securitária (arts. 786 do CC, 126, parágrafo
único, do CTB e 14, I e III, da Circular-SUSEP no 639/2021).
6. É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda
esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o
pagamento da indenização securitária diretamente à
instituição financeira, a fim de se amortizar o saldo devedor
do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a
transferência da propriedade do bem.
7. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no
recurso especial impede o seu conhecimento, conforme
dispõe a
Impossibilidade de exame do
Súmula no 282/STF.
tema atinente à dedução do valor do salvado da indenização a
ser paga.
8. A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota,
na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do
veículo como parâmetro para a apuração da indenização
securitária, deve observar a tabela vigente na data do sinistro,
não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro).
9. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a
ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os
paradigmas.
Inadmissibilidade de apreciação da matéria relativa aos danos
morais.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 1.903.931/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/10/2022,
)
10/10/2022.

Quanto à indenização moral e à exceção ao contrato não cumprido, a Corte
estadual concluiu que (fl.622):

O apelante contratou a proteção veicular, pagou o valor
estipulado como “prêmio”, não houve óbice da associação à
contratação, que somente na hora de pagar a indenização
alegou a impossibilidade de cumprir com o que
contratara.

A boa-fé das relações deve orientar os contratos. O autor
agiu de boa-fé. O réu teria um enriquecimento sem causa
se não tiver que indenizar o valor do veículo, tal como
pretendido pelo ora apelante.

[..]

O caso concreto extrapolou o mero dissabor cotidiano e
ocasionou inegável dano moral, cujo valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Documento eletrônico VDA53269815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:25
Código de Controle do Documento: 033a660e-4399-48b8-9c1a-5dae09fe2f03

Portanto, afastar o referido entendimento para concluir no sentido da ausência
de ato ilícito, descumprimento dos deveres previstos no regulamento interno da
associação e necessidade de redução do quantum dos danos morais, como pretende o
recorrente, demandaria o reexame do material fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
. ERRO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
DE LAUDO LABORATORIAL (ANGIOTOMOGRAFIA).
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFENSA AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
ART. 1.022
DANO
MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IRRESIGNAÇÃO
QUANTO
À
IRRISORIEDADE.
REANÁLISE
DE
FATOS
E
PROVAS.
NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ
. DANO MORAL REFLEXO (EM RICOCHETE).
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS.
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
2. A reapreciação do montante indenizatório fixado a
título de danos morais, bem como o reconhecimento do
dano moral reflexo, quando desnecessário o reexame de
fatos e provas, é permitida ao Superior Tribunal de
Justiça somente em hipóteses excepcionais, nas quais o
valor seja manifestamente irrisório ou exorbitante.
Todavia, a revisão pretendida exige o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos para fins de
revaloração da gravidade do dano e do nexo de
causalidade para além do que já foi definido pela
instância ordinária, o que encontra óbice no enunciado da
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e
não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 3.016.157/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
)
27/11/2025.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão
ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53269815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:25
Código de Controle do Documento: 033a660e-4399-48b8-9c1a-5dae09fe2f03

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA53269815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:24:25
Código de Controle do Documento: 033a660e-4399-48b8-9c1a-5dae09fe2f03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.902.669 / RJ
Número Registro: 2025/0120896-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04758601220158190001 202524501788 4758601220158190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOTALBEN - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS : KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
WENDEL FIGUEIREDO CAPELLO - RJ201817
CAROLINE SOARES MANHAES - RJ251461
AGRAVADO
: DERALDO LUIS ROXO MARTINS
ADVOGADOS : FABIANA MAGALHÃES LISBÔA CAMEL - RJ125575
THIAGO CAMEL DE CAMPOS - RJ162525
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TOTALBEN - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS : KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
WENDEL FIGUEIREDO CAPELLO - RJ201817
CAROLINE SOARES MANHAES - RJ251461
Documento eletrônico VDA54006726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: d4cd79d9-1ee2-45d9-9fac-98e6f2edc409

AGRAVADO
: DERALDO LUIS ROXO MARTINS
ADVOGADOS : FABIANA MAGALHÃES LISBÔA CAMEL - RJ125575
THIAGO CAMEL DE CAMPOS - RJ162525
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: d4cd79d9-1ee2-45d9-9fac-98e6f2edc409